Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700674-33.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILSON PEREIRA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. O agravante informa que é professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 1997, aprovado em vaga de ampla concorrência, contudo, tempos depois, foi considerado portador de necessidades especiais-PCD, tendo em vista que começou a apresentar deformidade congênita nos membros superiores. Afirma que em consequência do agravamento do quadro de saúde, foi readaptado no ano de 2016 - laudo médico de n. 1124/2016- GEPROC, todavia, em março de 2017, a junta médica tornou sem efeito a readaptação, e concluiu que se tratava de pessoa com deficiência física, devendo exercer sua função com as adequações no ambiente trabalho e nas suas atividades, de acordo com a sua deficiência apresentada. Sustenta que a própria conclusão da junta médica oficial comprova o agravamento da patologia em caráter permanente de regência de classe, sendo incontroverso que apresenta limitações, havendo probabilidade do direito, ante as indicações médicas que atestam necessita da readaptação e diante das limitações apresentadas pela deficiência. Por sua vez, o perigo do dano, segundo o agravante, reside no fato de que, enquanto o agravado não reconhece suas reais limitações de forma readaptado, há a possibilidade da exclusão da gratificação pedagógica – GAPED, bem como a restituição de valores já recebidos. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar, de pronto, que o processo prossiga sem nenhum prejuízo processual. É o breve relatório. DECIDO. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC/2015). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei n 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No caso, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida requerida. A LC n. 840/2011 trata especificamente sobre a readaptação do servidor público distritral, verbis: “Art. 277. Ao servidor efetivo que sofrer redução da capacidade laboral, comprovada em inspeção médica, devem ser proporcionadas atividades compatíveis com a limitação sofrida, respeitada a habilitação exigida no concurso público." O Professor Bandeira de Mello conceitua a readaptação como “espécie de transferência efetuada a fim de prover o servidor em outro cargo mais compatível com sua superveniente limitação de capacidade física ou mental, apurada em inspeção médica”. (Curso de direito administrativo. 30a. ed. São Paulo. Malheiros). A readaptação, portanto, por ser forma de provimento derivado de cargo público, deve ocorrer em cargo com atribuições afins, respeitando-se, outrossim, a habilitação exigida, o nível de escolaridade e a equivalência de remuneração entre os cargos. No caso, verifica-se que, para infirmar a conclusão da junta médica oficial, que tornou sem efeito a readaptação do agravante (processo administrativo n. 0474-000137/2017 – id 60368412 - p. 19, autos originários), faz-se necessária a regular instrução processual, com dilação probatória e oportunizado o contraditório ao agravado, para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Por enquanto, em cognição prefacial, o ato administrativo, ora atacado, afigura-se presumidamente legítimo, não estando demonstrada, de plano, a verossimilhança do direito vindicado. Ademais, como bem afirmado na decisão agravada, não se questiona a deficiência que acomete o agravante, pois já demonstrada em processo administrativo anterior, residindo o cerne da questão em se definir se o quadro atual lhe confere o direito à readaptação funcional, em conformidade com a lei, que impõe exigências para sua concretização, sob pena, inclusive, de configurar burla ao concurso público, o que é vedado, conforme Súmula Vinculante n. 43-STF. Noutro norte, não se constata a ocorrência de perigo concreto e iminente de dano, em relação à possível exclusão da GAPED e restituição de valores já recebidos, uma vez que o documento de encaminhamento à UNIGEP Taguatinga, está datado de 20/07/2018 e destinou-se apenas à verificação das atividades do agravante em relação à percepção da gratificação em tela, para fins de eventual manutenção ou exclusão da referida gratificação (ID 60368409 – p. 8, autos originários). Desse modo, em sede de cognição superficial, não se vislumbra qualquer elemento que aponte erro na decisão agravada, devendo, por ora, ser mantida. Desse modo, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Int. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora